Tribunal: STF
Processo: ARE 873173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. REPERCUSSÃO GERAL. ARE 909.437-RG/RJ. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Ao julgamento do ARE 909.437-RG/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2016, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que, a teor da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    2. Devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, de modo a adequar o julgamento do caso dos autos ao decidido no julgamento do ARE 909.437-RG/RJ.



    3. Agravo regimental conhecido e provido.